Tribunal: STF
Processo: ARE 1400891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DELITO PRATICADO SEM CONJUNÇÃO CARNAL - AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS - COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO - RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COMDETERMINAÇÃO.



    I - Considerando que, nos crimes sexuais, em especial aqueles praticados som conjunção carnal, podem ser consumados por diversas formas, que inclusive não deixam vestígios, a comprovação da materialidade delitiva prescinde de exame pericial, podendo ser atestada por outros elementos de prova.



    II - Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, deve ser dada especial atenção aos relatos da vítima que, aliados aos demais testemunhos, servem para legitimar a suacondenação, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.



    III - Reconhecida a repercussão geral sobre o tema, necessária a expedição do mandado de prisão em desfavor do réu, nos termos da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual"a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o principio constitucional da presunção de inocência". 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme relatado, foi o apelante condenado como incurso nassanções do art. 217-A, caput, c. c. ad. 226, inciso II, ambos do CódigoPenal, o que motivou o presente recurso.



    Com efeito, a materialidade encontra-se comprovada por meiodo boletim de ocorrência de f. 03-04; termo de representação de f. 20;laudo pericial de f. 24-32; certidão de nascimento de f. 58; e pela provaoral colhida.



    (...)



    Na hipótese dos autos, a prova testemunhal, em especial asdeclarações da vítima, são mais do que suficientes para atestar aprocedência da pretensão acusatória, muito embora o réu tenhanegado a prática do delito a ele imputado, conforme se verifica dointerrogatório de f. 198.



    (...)



    Diante de tantos elementos probatórios, julgo que, apesar de oacusado negar a autoria dos fatos, suas alegações não se revelamcapazes de elidir a força probante das mencionadas provas, conquantonão conseguiu comprovar os argumentos expostos em sua defesa.



    E, ainda que tenha ele apresentado um álibi, afirmando que, nodia dos fatos, estava em viagem a trabalho para a Cidade deUberaba/MO, entendo que os documentos apresentados não sãosuficientes para embasar sua alegação.



    Primeiro, porque, conforme já esclarecido, os depoimentoscolhidos, notadamente a versão apresentada pela vítima, foramprecisos ao imputar a autoria delitiva ao réu.



    (...)



    Portanto, verifica-se que o conjunto probatório não deixaqualquer dúvida de ter sido ele o autor do estupro efetivamentepraticado contra sua própria filha, o que impede a sua absolvição eautoriza a manutenção da procedência acusatória."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente